Tribunal: TJDFT
Processo: 0707650-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE NOTA DE RESPOSTA. PROVA SUBJETIVA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO DO STF. RE 632853/CE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, além de solicitar manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais para fins de pré-questionamento.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. O acórdão se fez claro ao expor que “Mostra-se descabida a intervenção judicial para reconhecer termo técnico-jurídico sinônimo de outro, se a banca examinadora assim não o considerou.” Houve, portanto, a análise do argumento da recorrente, porém com decisão contrária à sua pretensão. Não há ainda qualquer contradição interna no acórdão, ou seja, incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a decisão adotada. O mero inconformismo com a tese defendida na decisão não configura contradição. Demais disso, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria.
IV. Nos termos do art. 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
V. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.